Tribunal: TJSP
Processo: 2264021-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA – Tutela de urgência concedida em Primeiro Grau para o afastamento de sócio da administração societária – Litígio entre pessoas da mesma família – Sócio requerente que também é administrador da sociedade, em conjunto com o sócio administrador afastado – Situação que perdura há muito – Ausência de requisitos legais à concessão – Ausência, ademais, de prejuízos,

Ementa:
DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA – Tutela de urgência concedida em Primeiro Grau para o afastamento de sócio da administração societária – Litígio entre pessoas da mesma família – Sócio requerente que também é administrador da sociedade, em conjunto com o sócio administrador afastado – Situação que perdura há muito – Ausência de requisitos legais à concessão – Ausência, ademais, de prejuízos, sobretudo porque, com a dissolução haverá a apuração dos haveres, momento em que eventuais ressarcimentos deverão compor o laudo pericial – Elementos nos autos que demonstram acusações de improbidade por ambas as partes – Necessidade de instrução probatória – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Situação de conflito a prejudicar a atividade empresarial que, perdurando, deve acarretar a nomeação de Administrador Judicial, pelo Juízo de Primeiro Grau – Recurso provido, com observação.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, com observação.